Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO (IRREGULAR). ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 882 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES À LEI N.o 13.465/17. DEVIDAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das prestações de condomínio vencidas a partir da vigência da Lei n.o 13.465/17 (12/07/2017), bem como as vincendas, corrigidas a partir dos respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.280.871 (Tema 882), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Todavia, o contexto fático do leading case diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados “condomínios”, o financiamento é exclusivamente privado – pelos próprios moradores.
3. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade.
4. A legitimidade da cobrança das taxas condominiais ordinárias estabelecidas pela associação de moradores encontra-se consolidada no âmbito deste Tribunal antes mesmo da Lei n.o 13.465/17 – que autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos objetivos das associações voltadas à administração de imóveis –, sendo devidas todas as taxas condominiais inadimplidas, inclusive aquelas anteriores à vigência do referido diploma legal.
5. Concedida a gratuidade de justiça em favor da recorrida e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em apelação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.